Tribunal: STF
Processo: AI 437069
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA:1. Recurso extraordinário: descabimento: deficiência da sua
fundamentação: incidência da Súmula 284.
2.Agravo regimental:
necessidade de impugnação de todos os fundamentos da decisão
agravada.
3.Agravo regimental manifestamente infundado: aplicação
 de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa
(C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).